Tribunal: CARF
Processo: 12466.000222/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000222/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.243 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/03/2005
DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL.
NULIDADE.
Há que se reconhecer a nulidade da decisão conduzida por voto que se
reportou, nos seus fundamentos, a caso diverso daquele tratado nos autos,
implicando em erro material a ser sanado por nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de nulidade arguida pela recorrente, para dar parcial provimento ao recurso
voluntário, anulando-se a decisão recorrida, bem como determinando o retorno dos autos à
instância de piso, para que outra decisão seja proferida, que se reporte especificamente ao caso
concreto em julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-87.012
(e-fls. 64/69), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 17/04/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000222/2010-14
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000222/2010-14

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE II NA IMPORTAÇÃO -
DIREITO ANTIDUMPING.
Nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devida o DIREITO
ANTIDUMPING, o qual, se não adimplida, possibilita a lavratura de ato
específico para a sua exigência bem como das penalidades pecuniárias
permitidas pela legislação tributária aduaneira.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de Direito
ANTIDUMPING na importação não recolhidos de acordo com a legislação de
regência no montante de R$ 18.148,66 (fl.02). Fundamento Legal à fl.06.
De acordo com a Fiscalização, o importador por meio da DI de no 05/0218068-
9, -registrada em 02/03/2005, submeteu a despacho 26 (vinte e seis) toneladas
de lâminas para corte de pedras (LPC), originárias da Itália, classificável na
Tarifa Externa Comum no código 8202.99.10.
Ocorre que, pela edição da Resolução CAMEX no 30, de 09/10/2003, para as
mercadorias descritas acima estava prevista, à época do fato gerador, além da
alíquota normal do Imposto de Importação (II), estava prevista a cobrança de
direitos anti-dumping, na proporção de US$ 114,40 (cento e catorze dólares
americanos e quarenta centavos) por tonelada.
Nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil não constou o
recolhimento do valor devido, no código apropriado de receita, na data do
registro da Declaração de Importação. Sendo assim, cobrou-se os valores
decorrentes da incidência do Direito Anti-dumping, somado aos acréscimos
legais devidos, conforme Auto de Infração.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 01/02/2010 (fl.18). A
autuada apresentou a impugnação em 25/02/2010 (fls.20 e ss) alegando, em
síntese, que:
Na verdade, os questionamentos a esse respeito já foram postos pela
Impugnante à apreciação do Poder Judiciário no Mandado de Segurança n°
2005.50.01.001593-5 (fl.37 e ss), que tramitou perante a 5° Vara Federal Cível
em Vitória, tendo sido definitivamente baixado em 27/02/2009, conforme
andamento em anexo (doc. 05 - fl.38);
À época da impetração do referido mandamus, a Impugnante efetuou o
DEPÓSITO JUDICIAL da quantia relativa aos direitos antidumping, com vistas
a garantir o Juízo e, por conseguinte, liberar as mercadorias objeto de
importação;
Outrossim, além de efetuar o depósito integral do valor correspondente aos
direitos antidumping na importação relativa à DI n° 05/0218069-9, a
Impugnante efetuou também, à época, o depósito dos valores relativos à multa
proporcional exigíveis;
Valor do Imposto: R$ 7.718,57 (conforme consta no próprio AI)
Multa de 0,33% ao dia: R$ 25.47 por dia de atraso
Data do registro da DI: 02/03/2005
Data do Depósito Judicial: 10/03/2005
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000222/2010-14

Tal é o caso vertente, em que a contribuinte, ora Impugnante, depositou o
valor integral dos direitos antidumping perante a Caixa Econômica Federal (cf.
guia em anexo — doc. 06), acrescido da quantia correspondente à multa
proporcional, relativamente ao registro da DI n° 05/0218069-9.
Tendo em vista as alegações da contribuinte quanto ao depósito judicial ter sido
efetuado em 10/03/2005, e da documentação acostada aos presentes autos (fl.37
e ss - cópia de recolhimento com informação do depósito judicial), propôs- se a
conversão do presente julgamento em diligência, nos termos do que estabelece o
artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, para permitir que a fiscalização manifeste-
se quanto aos seguintes quesitos:
1. Se o documento apresentado de fls.37, referente a um possível recolhimento
no valor de R$ R$ 7.718,57 e de R$ 25,47 de acréscimos legais (Mandado de
Segurança n° 2005.50.01.001593-5 - fl.37 e ss, que tramitou perante a 5° Vara
Federal Cível em Vitória) com informação de código 8047- depósito judicial,
foi efetuado?;
2. Em caso positivo, o recolhimento diz respeito ao recolhimento referente aos
direitos anti-dumping na proporção de US$ 114,40 (cento e catorze dólares
americanos e quarenta centavos) por tonelada do presente processo ?;
3. Cálculo do crédito tributário levando em consideração os itens anteriores.
Em resposta ao pedido de diligência, a Fiscalização elaborou relatório
conclusivo de fls.52 e ss com as seguintes observações:
Consta o depósito judicial no valor de R$ 7.922,34 em 10/03/2005 (DOC. 1),
vinculado ao processo judicial 2005.50.01.001593-5;
No entanto, consta também que o valor do citado depósito foi integralmente
devolvido ao contribuinte, conforme Comprovante de Arrecadação e Extrato do
Pagamento;
O valor calculado e lançado no Auto de Infração - RPF no 0727600/2010-
00022-5 (fls. 4/8), relativo aos direitos antidumping devidos (DI no 05/0218068-
9 - fls. 9/12), está correto e deverá ser mantido na íntegra para garantir o crédito
tributário.
A contribuinte foi cientificada da decisão recorrida em 22/04/2019 (e-fl. 77). E,
em 22/05/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fl. e-fls. 78 e
seguintes), cujos principais protestos e alegações seguem resumidamente arrolados:
 Preliminarmente, deve ser anulada a decisão recorrida, “seja inovação
quanto a requisito essencial da autuação (motivação), seja por cerceamento
de defesa da recorrente”. Isso porque “a DRJ-SP inseriu em sua decisão
fundamentos totalmente desvinculados do objeto da demanda para
manter o auto de infração lavrado e a exigência dos créditos em face
do contribuinte, criando ela mesmo um novo motivo que não guarda
relação com a discussão contida na impugnação oferecida pela
Recorrente e no Termo de Encerramento de Diligência”. E, em
decorrência disso, “faz-se imperioso registrar que, ao utilizar a autoridade
fiscal de fundamentos dissociados da discussão travada nos autos para
motivar a manutenção da autuação, está irremediavelmente cerceando o
direito ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte, violando a
garantia do devido processo legal”, uma vez que “a recorrente não
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000222/2010-14

impugnou suposto questionamento do Fisco acerca do registro a destempo
da Declaração de Importação-DI no 08/0014872-4”;
 No mérito, o auto de infração deve ser “anulado”, uma vez comprovada a
extinção do crédito tributário nele constituído, por meio do depósito
judicial do seu montante integral, nos termos do art. 156, inciso VI, do
CTN.
A recorrente conclui seu recurso formulando os seguintes requerimentos (e-fl.
91):
Ante o exposto, a recorrente requer a anulação d acórdão no 16-87.012,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, determinando-se a remessa dos autos à
origem para que se proceda a novo julgamento, adstrito aos limites do auto de
infração lavrado e da impugnação oferecida pelo contribuinte.
Não entendendo esse Conselho pela anulação da decisão colegiada, o que
somente se admite para os necessários fins argumentativos, requer-se a reforma
do acórdão no 16-87.012, da 17a Turma da DRJ/SPO, a fim de que seja anulado
integralmente o auto de infração lavrado.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário reportou-se expressamente à decisão recorrida, pleiteando, já
em sede de pedido preliminar, o reconhecimento de sua nulidade em razão da alegada inovação
quanto à motivação da autuação, o que teria implicado em cerceamento de defesa. E, no mérito,
defende que o crédito tributário exigido no lançamento seja cancelado tendo em vista a sua
extinção pelo depósito judicial do montante integral.
Pois bem.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000222/2010-14

A recorrente protesta pela nulidade da decisão recorrida em razão de ela ter se
reportado a caso concreto diverso, relativo a “suposto recolhimento dos direitos antidumping a
destempo e com código de receita apropriado, situação que em nada se amolda à discussão até
então travada no presente feito”.
No ponto, assiste razão à recorrente.
Com efeito, o voto que conduziu a decisão recorrida contém informações
estranhas ao presente processo, conforme trecho trazido à transcrição na peça reclamatória em
julgamento, que segue colacionado:

Ora, como consta no próprio relatório da DRJ, suso transcrito, o presente processo
reporta-se a autuação relativa a exigência de direitos anti-dumping devidos em face de
Declaração de Importação (DI) registrada no ano de 2005, e não em 2008, como constou no voto
em referência. Reproduz-se, novamente, excertos do relatório contido na decisão guerreada:
(...)
De acordo com a Fiscalização, o importador por meio da DI de no 05/0218068-
9, -registrada em 02/03/2005, submeteu a despacho 26 (vinte e seis) toneladas
de lâminas para corte de pedras (LPC), originárias da Itália, classificável na
Tarifa Externa Comum no código 8202.99.10.
Ocorre que, pela edição da Resolução CAMEX no 30, de 09/10/2003, para as
mercadorias descritas acima estava prevista, à época do fato gerador, além da
alíquota normal do Imposto de Importação (II), estava prevista a cobrança de
direitos anti-dumping, na proporção de US$ 114,40 (cento e catorze dólares
americanos e quarenta centavos) por tonelada.
Nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil não constou o
recolhimento do valor devido, no código apropriado de receita, na data do
registro da Declaração de Importação. Sendo assim, cobrou-se os valores
decorrentes da incidência do Direito Anti-dumping, somado aos acréscimos
legais devidos, conforme Auto de Infração.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000222/2010-14

(...)
Ademais, de fato, o fundamento da autuação não foi o recolhimento a destempo
dos direitos anti-dumping, senão a própria falta de recolhimento, o qual, como se demonstrou,
foi objeto de depósito judicial.
Assim, há um inequívoco erro material na reportada decisão, que está a exigir seu
saneamento.
Ocorre que não há previsão no rito do PAF, seja no Decreto no 70.235/72, seja no
Decreto no 7.574/2011, para saneamento de erros materiais das decisões proferidas pela instância
de piso. Já no âmbito do julgamento de segunda instância, o Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 343/2015) expressamente prevê tal possibilidade, por meio da interposição dos
competentes embargos de declaração (art. 65), ou mesmo por meio de embargos inominados (art.
66).
Dessarte, não teve a recorrente outra oportunidade de apontar o erro material
contido na decisão de piso, senão por meio do seu recurso voluntário.
Questão semelhante foi enfrentada no julgamento de que tratou o Acórdão no
1301-005.334, cuja ementa segue parcialmente transcrita, no ponto em foco:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Tendo em vista não haver hipótese de cabimento de Embargos de Declaração
em relação às decisões de primeira instância administrativa, no âmbito do PAF,
deve este colegiado apreciar eventuais inconsistências materiais apontadas pelo
recorrente.
Comprovada a contradição entre a conclusão do voto condutor (em
conformidade com os fundamentos do voto) e o resultado do julgamento, deve,
esse último, ser retificado para expressar o resultado efetivo.
Neste caso, entretanto, a solução foi possível de ser dada no próprio julgamento
da instância recursal, uma vez que o erro se limitou à informação constante no resultado do
julgamento (informado como impugnação improcedente), que não se mostrava compatível com a
conclusão do voto condutor (que considerou parcialmente procedente a impugnação).
No caso presente, que trata de erro material na própria fundamentação do voto
acolhido pelo colegiado, é forçoso reconhecer a nulidade da decisão recorrida, para que outra
seja proferida, reportando-se ao caso concreto em julgamento.
Nesse mesmo sentido restou decidido pelo Acórdão no 3301-000.322, cuja ementa
também segue reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/09/1988 a 30/09/1995
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.243 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.000222/2010-14

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO DA DRJ.
Uma vez constatado erro material no fundamento do acórdão da DRJ que
entendeu pelo não conhecimento da Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte (inexistência de concomitância no caso concreto),
deverá ser reconhecida a sua nulidade, determinando-se o retorno dos autos
àquela instância de julgamento, para que esta aprecie os fundamentos constantes
da referida peça de defesa.
Na oportunidade de uma nova análise pela instância de piso, entendo que deva ser
buscado dirimir a dúvida quanto à efetiva devolução dos valores depositados em juízo, apontada
pela diligência então realizada, em confronto com a informação que já constava nos autos ao
tempo do primeiro julgamento, posta no despacho judicial de e-fl. 43 (datado de 15/09/2008),
reportado pela recorrente, no sentido de que aqueles valores “já foram recolhidos aos cofres do
Tesouro Nacional”, situação essa compatível com o resultado da ação judicial em desfavor da
impetrante, como informado no recurso. Isso porque referida informação quanto ao destino dado
aos valores depositados em juízo é elemento fulcral na análise da manutenção/extinção do
crédito tributário aqui exigido.
Ante o exposto, voto por acata a preliminar de nulidade arguida pela recorrente,
para dar parcial provimento ao recurso voluntário, anulando-se a decisão recorrida, bem como
determinando-se o retorno dos autos à instância de piso, para que outra decisão seja proferida,
que se reporte especificamente ao caso concreto em julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 102
DF CARF MF
Original